Tribunal: TJES
Processo: 5006070-72.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006070-72.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO S.A.
APELADO: UNIAO DE EDUCACAO E CULTURA GILDASIO AMADO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
.
VALORES
JÁ CONSIGNADOS EM AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE.
COBRANÇA E PROTESTO INDEVIDOS. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
QUANTU
M
INDENIZATÓRIO REDUZIDO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Não há objetos idênticos entre a presente ação de declaração de inexistência de débito, na qual pleiteia-se a indenização por danos morais em razão de negativação indevida, e as ações de consignação em pagamento de nº 0009356-27.2013.8.08.0014 e de nº 0009552-26.2015.8.08.0014.

2.
Em ambas as ações de consignação em pagamento foram reconhecidas como quitadas, em suas integralidades, as referidas parcelas, o que implica na impossibilidade de cobrança de eventual saldo residual, na medida em que caracterizada a coisa julgada material.

3.
Sendo inexistente o direito da recorrente em realizar a cobrança das faturas listadas no id 3989604, é ilícita a cobrança e o protesto perpetrado pela ora apelante, razão pela qual a parte autora faz jus a reparação pelos danos sofridos, inclusive sendo o abalo presumido.

4
.
Acerca da casuística em análise, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, (...) o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova”
(STJ, AgInt no AREsp 1457019/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019).

5
.
Considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que é proporcional e razoável a redução da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros moratórios a partir do evento danoso (data do efetivo protesto), nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, bem como correção monetária a partir do arbitramento conforme Súmula 362 do STJ.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
50060
7
0-72.2021.8.08.0014

APELANTE:
CLARO S/A

APELAD
A
:
UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILDASIO AMADO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLARO S/A

contra a r. sentença de id 3989692, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1º Vara Cível de Colatina, que, nos autos da
“
ação declaratória de inexistência de débito
”
ajuizada por
UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILDASIO AMADO

em face da recorrente, julgou procedente a pretensão autoral, para
“declarar inexistente o débito, consolidando a medida liminar concedida e condenar a requerida ao pagamento de R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais)”
, valor esse a título de indenização por danos morais.

Na mesma oportunidade, o juízo
a quo
condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em sua peça recursal de id 3989696, a recorrente aduz, em síntese, que
(i)
a matéria objeto desta ação já foi apreciada em outras ações, razão pela qual deve ser extinta sem o julgamento de mérito, nos termos do art. 337, VII c/c art. 485, V, do CPC;
(ii)
a requerente é devedora contumaz e existem débitos em aberto;
(i
i
i)
inexiste dano moral em favor de pessoa jurídica; e, subsidiariamente,
(i
v
)
o valor da indenização por danos morais deve ser diminuído.

Contrarrazões pela parte adversa, no id 3989702, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem,
UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILDASIO AMADO

ajuizou “ação declaratória de inexistência de débito” em face de
CLARO S/A
,
na qual aduz que a requerida inscreveu o seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de suposto débito no valor de R$ 57.711,16 (cinquenta e sete mil, setecentos e onze reais e dezesseis centavos).

Sustenta que a requerida tinha conhecimento da inexistência de tal débito, o qual foi objeto de ações judiciais que versaram sobre o contrato de nº 809177017, tratando-se, portanto, de inscrição indevida.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando, liminarmente, pela imediata retirada de sua inscrição do cadastro dos inadimplentes, e que a requerida se abstenha de promover novas inscrições quanto ao contrato de nº 809177017.

Devidamente citada,
CLARO S/A

apresentou contestação, alegando, em síntese, que (i) o valor cobrado faz referência a saldo residual das faturas discutidas nas ações anteriores ajuizadas pela autora; e (ii) inexiste dever de indenizar.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada, nos termos anteriormente delineados.

Foi justamente em face desse pronunciamento que foi interposto o presente recurso, o qual passo a analisar.

Pois bem. De início, a apelante sustenta que deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, o que implica na extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 337, VII c/c art. 485, V, do CPC, uma vez que nos processos de nº 0009356-27.2013.8.08.0014 e de nº 0009552-26.2015.8.08.0014 já houve sentenças, acórdãos e as certificações do trânsito em julgado.

Todavia, a referida tese recursal não merece guarida, visto que a presente ação visa desconstituir cobrança indevida realizada pela recorrente mesmo após o julgamento e o trânsito em julgado das ações ora mencionadas.

Ressalto que, com fulcro no art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC,
in verbis:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui
as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
(...)

Nessa toada, o que se vislumbra é que mesmo após o julgamento e o trânsito em julgado das ações de consignações em pagamento, a recorrente continuou realizando cobranças em desfavor da autora, procedendo, inclusive, com sua inscrição em cadastro de inadimplentes, daquilo que denominou de “saldo residual das faturas” anteriormente discutidas.

Assim, não há objetos idênticos entre a presente ação de declaração de inexistência de débito, na qual pleiteia-se, também, a indenização por danos morais em razão de negativação indevida, e as ações de consignação em pagamento de nº 0009356-27.2013.8.08.0014 e de nº 0009552-26.2015.8.08.0014.

Superado tal ponto, compulsando detidamente a ação de consignação em pagamento de nº 0009356-27.2013.8.08.0014, verifica-se que nela tratou-se acerca de débitos oriundos do contrato de nº 809177017, celebrados entre as litigantes, na qual foi julgada procedente a pretensão de
UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILDASIO AMADO
, sendo declarada
“extinta a obrigação representada pelas faturas de que tratam os presentes autos com vencimento ocorrido de
15/08/2013 a 15/04/2015
, cujos valores encontram-se depositados em juízo e à disposição do requerido (após apurado e descontado o valor devido das multas aplicadas por descumprimento das decisões deste Juízo), restando a requerente desobrigada para com a requerida CLARO S/A, no tocante as mencionadas faturas”
(id 3989599).
1

Já na ação de consignação de pagamento de nº 0009552-26.2015.8.08.0014, que também trata acerca do mesmo contrato, foi declarada a extinção das obrigações representadas pelas faturas de
15/07/2015, 15/07/2016, 15/08/2016, 15/09/2016 e 15/10/2016
,
2
restando a recorrida desobrigada para com a apelante no tocante às mencionadas faturas (id’s 3989600 e 3989606).

Nesse cenário, vislumbro que na presente ação declaratória de inexistência de débito, no demonstrativo de cobrança de id 3989604, a apelante alega que a cobrança faz referência à saldo residual das faturas datadas de
1
0/2013, 12/2013, 01/2014, 03/2014, 04/2014, 05/2014, 06/2014, 08/2014, 09/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 06/2015, 07/2015, 07/2016, 09/2016, 10/2016
.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo Magistrado primevo, em ambas as ações de consignação em pagamento foram reconhecidas como quitadas, em suas integralidades, as referidas parcelas, o que implica na impossibilidade de cobrança de eventual saldo residual, na medida em que caracterizada a coisa julgada material.

Diante de tal cenário, sendo inexistente o direito da recorrente em realizar a cobrança das faturas listadas no id 3989604, é ilícita a cobrança e o protesto perpetrado pela ora apelante, razão pela qual a parte autora faz
jus
a reparação pelos danos sofridos, inclusive sendo o abalo presumido.

Neste ponto, importante destacar que, a teor da Súmula nº 227, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral, quando se verificarem danos à sua imagem, acarretando a depreciação de seu conceito e credibilidade perante terceiros.

Ademais, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, (...) o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova”
(STJ, AgInt no AREsp 1457019/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019).

Este também é o entendimento adotado no âmbito deste Sodalício:

(...) 4) Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral,
deve ser reconhecido o direito à indenização à pessoa jurídica submetida, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, seguida do protesto de títulos em seu desfavor, por ser presumido o agravo moral em tais casos, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.
5) É excessivo o valor arbitrado a título de indenização (R$ 10.000,00), razão pela qual, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, deve ser reduzido ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140402116, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)
(grifei)

_______________

(...) 3)
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
(...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140258260, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)
(grifei)

_______________

(...) 1)
É entendimento pacífico no Colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte que tratando-se de protesto indevido, como ocorre
in casu
, é devida a indenização por danos morais, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
2) Observando parâmetros jurisprudenciais de indenização por danos morais que envolvem pessoa jurídica em inscrição indevida, noto uma média aproximada de condenação de R$5.000,00 (cinco mil reais). 3) Em se tratando de indenização por dano moral, decorrente de responsabilidade extracontratual, deve incidir juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ) e a correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362, também do STJ. 4) Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 044150000402, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)
(grifei)

Portanto, ante o dano causado à reputação comercial da apelada, o que, como visto nos precedentes jurisprudenciais citados, pode até mesmo ser presumido em razão da publicidade que é dada ao registro de protesto, a condenação da apelante no ressarcimento dos prejuízos morais suportados pela autora é medida que se impõe.

Passa-se, então, a análise do
quantum
indenizatório, pois deve ser estabelecido em montante razoável para não se constituir em um enriquecimento ilícito. Destarte, é necessário, para a sua quantificação, que o julgador haja com prudência, observando as circunstâncias do caso concreto e adequando-as aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não perdendo de vista os critérios ressarcitório, punitivo, repressivo e preventivo.

Deste modo, após examinar (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, considero que o montante de R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais), conforme fixado na r. sentença vergastada, mostra-se desproporcional e inadequado.

Neste particular, cito julgados desta c. Terceira Câmara Cível:

AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. DANO
IN RE IPSA
. QUANTUM DEVIDO
. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) É entendimento pacífico no Colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte que tratando-se de protesto indevido, como ocorre in casu, é devida a indenização por danos morais, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
2) Observando parâmetros jurisprudenciais de indenização por danos morais que envolvem pessoa jurídica em inscrição indevida, noto uma média aproximada de condenação de R$5.000,00 (cinco mil reais)
. 3) Em se tratando de indenização por dano moral, decorrente de responsabilidade extracontratual, deve incidir juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ) e a correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362, também do STJ. 4) Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 044150000402, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)
(grifei)

_______________

(...) 3. É firme a jurisprudência do C. STJ no sentido de que nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa , isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 4.
O
quatum
fixado em primeiro grau de jurisdição cinco mil reais se mostra consentâneo com o entendimento deste Tribunal e atende as finalidades do instituto em análise.
5. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170047070, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)
(grifei)

____________

(...) IV. O dever de a apelante indenizar advém dos próprios riscos criados e assumidos em decorrência das atividades desenvolvidas sem a devida cautela, a qual, antes de enviar o nome da parte autora para os cadastros de restrição ao crédito, deveria ter se certificado a respeito das reais circunstâncias do caso, evitando a ocorrência de prejuízos à demandante, sendo certo que, especificamente no caso de protesto indevido de título os danos morais se configuram in re ipsa, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. V.
Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantém-se inalterado o montante indenizatório fixado pelo magistrado a quo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), cifra que se revela suficiente para indenizar os prejuízos sofridos pela autora durante o período em que permaneceu indevidamente protestada
, com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). VI. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035090181260, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

(grifei)

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que é
proporcional
e
razoá
vel
a redução da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros moratórios a partir do evento danoso (data do efetivo protesto), nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, bem como correção monetária a partir do arbitramento conforme Súmula 362 do STJ.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para reduzir o valor devido a título de indenização por danos morais em favor da autora para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto
.

1

Cf. TJES, Classe: Apelação, 014130087654, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/02/2016, Data da Publicação no Diário: 18/03/2016.

2
Cf. TJES, Classe: Apelação, 014150089838, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)